Tribunal: TJSP
Processo: 0038423-56.2011.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0038423-56.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ANTONIO CARLOS DA CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a sentença em sede do reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224
Voto no 35.663
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224 - Voto no 35.663
Fls. 2
Comarca:
GUARULHOS - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 0038423-56.2011.8.26.0224)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
ESQUERDA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do
autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não
há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.
Sentença reformada em sede do reexame
necessário.
Antônio Carlos da Cruz move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 06.04.2011 quando, no desempenho de suas funções na
empregadora que menciona, lesionou o 2o dedo da mão esquerda (e não
“direita” como equivocadamente constou da inicial).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224
Voto no 35.663
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224 - Voto no 35.663
Fls. 3
O laudo médico-pericial veio aos autos (fls. 66/72).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença (04.07.2011 - fls. 32), mais abono anual, além de juros
de mora, reembolso das despesas processuais comprovadas e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então vencidas.
Ficou consignada a forma de apuração dos valores em atraso (fls.
123/128, com embargos de declaração acolhidos na fl. 136).
Sem recursos voluntários, vieram os autos a esta Instância
para o reexame necessário.
Em Sessão realizada no dia 12.07.2016 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para repetição da
perícia médica (fls. 154/157).
O novo laudo foi juntado (fls. 189/193).
Intimadas as partes a respeito, somente ao autor se
manifestou (fls. 197/200 e certidão na fl. 206).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224
Voto no 35.663
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224 - Voto no 35.663
Fls. 4
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no 2o dedo da mão
esquerda, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o
acidente típico narrado na inicial.
Em que pese o acolhimento da pretensão pela r. sentença
combatida, a prova médica que a embasou não trouxe no seu bojo
subsídio suficiente para a formação segura de convicção acerca da
incapacidade laboral (ver fls. 66/72 e 123/128), o que motivou, à luz do
entendimento aqui perfilhado, a renovação da perícia consoante se
infere do Acórdão proferido nas fls. 154/157.
Nesse diapasão, o laudo médico aqui produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao assentar que, a despeito
do encurtamento ósseo do 2o quirodáctilo esquerdo, em consequência
do infortúnio reclamado, o autor não ostenta nenhuma sequela capaz de
ensejar a alegada redução da capacidade laboral (fls. 191/193).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224
Voto no 35.663
Apelação / Remessa Necessária no 0038423-56.2011.8.26.0224 - Voto no 35.663
Fls. 5
estando preservados o mecanismo de pinça, a força muscular de
preensão, assim como o movimento de garra manual (ver fls. 191/193).
Ao contrário, o coto se encontra bem constituído, sem
sinais de sofrimento álgico, vascular e/ou neurológico a ponto de
justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho
ou que demande a necessidade de maior esforço físico (ver fls.
191/193).
De outro lado, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Logo, sem embargo do respeito que merece a r. sentença
ora em reexame, diante da manifesta ausência de sequela incapacitante
decorrente do acidente de trabalho mencionado, revela-se de rigor a
inversão do julgado para o decreto de improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, reformo a r. sentença para julgar improcedente o
pedido inicial. Sem imposição dos ônus da sucumbência por força
de disposição legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
LUIZ DE LORENZI
Relator